Tribunal: CARF
Processo: 16327.901094/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901094/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
BANCO SAFRA S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
PROVAS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a alegação
e a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear
aos autos os elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência
ou perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.378, de 27 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 16327.901091/2018-97, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901094/2018-21
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, se a Recorrente desincumbiu-se do ônus de provar os fatos alegados em relação
ao direito de excluir da base de cálculo das contribuições os valores relativos à alienação de bens
do ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo, em parte, o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório [...]que
indeferiu pedido de restituição [...] da contribuição para o Programa de Integração
Nacional (PIS) supostamente paga a maior referente ao período de apuração [...].
Despacho Decisório
De acordo com informação contida no Despacho Decisório eletrônico, o pedido de
restituição foi indeferido porque o valor do DARF informado está totalmente utilizado,
não havendo saldo disponível.
Manifestação de Inconformidade
Cientificada do Despacho Decisório [...], a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade [...].
Alega a Manifestante, em síntese, que:
- o pagamento a maior decorre da inclusão, na base de cálculo do PIS, da receita de
venda de bens do ativo permanente, a qual pode ser deduzida da apuração daquela
contribuição, nos termos da legislação vigente;
- ao identificar o equívoco na tributação da receita de venda de bens do Ativo
Permanente, transmitiu Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
retificadora para reduzir o débito de PIS [..];
- ao indeferir o pedido de restituição, a Autoridade fiscal desconsiderou a retificação da
DCTF;
- a Requerente é instituição financeira e, nessa condição, está sujeita à sistemática
cumulativa de recolhimento das contribuições para o PIS e a Cofins;
- o regime de incidência cumulativo de tributação do PIS e da Cofins é previsto pela Lei
no 9.718/98 e consiste na aplicação de alíquotas estabelecidas pela legislação sobre o
faturamento da empresa, o qual corresponde à receita bruta;
- por expressa determinação da lei, são permitidas deduções/exclusões, dentre as quais
estão as exclusões referentes às receitas apuradas com a venda de bens do Ativo
Permanente (inciso IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98);
- a Requerente realiza arrendamento de bens adquiridos por ela, segundo as
especificações do arrendatário, para fins de uso próprio deste;
- tais bens, por determinação do art. 3o da Lei no 6.099/74 e de acordo com os
procedimentos contábeis adequados (Pronunciamento Técnico no 27 do CPC), eram
registrados em balanço no grupo Ativo Permanente (atual grupo Ativo Não Circulante);
- consoante o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção de tributos, de modo que (i)
o comando normativo é direcionado a todas as pessoas jurídicas sem exceção e (ii) a lei
não restringiu a exclusão, não cabendo à Autoridade fiscal fazê-lo;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

- não se insere dentre as atribuições dos órgãos administrativos da Administração
Pública a emissão de juízo de valor para restringir a aplicação de dispositivo plenamente
vigente, já que se trata de atividade vinculada que obriga a Autoridade à interpretação
literal da lei;
- a própria Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa no 1.285/12, que
dispõe sobre o PIS e a Cofins devidos pelas pessoas jurídicas elencadas no art. 22, § 1o,
da Lei no 8.212/91 (grupo em que se enquadra a Requerente), reconhece a possibilidade
de exclusão da base de cálculo das referidas contribuições das receitas de vendas de
bens do Ativo Permanente/Não Circulante, conforme dispõe o seu art. 7o, V, in verbis:
Art. 7o As pessoas jurídicas relacionadas no art. 1o podem excluir ou deduzir da
receita bruta, para efeito da determinação da base de cálculo apurada na forma
do art. 3o:
(...)
V - as receitas de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível.
- não haveria que se falar, portanto, na inaplicabilidade da regra às instituições
financeiras e equiparadas, haja vista a existência de norma que, ao regulamentar o
disposto na Lei no 9.718/98, prevê expressamente a referida exclusão àquele grupo de
pessoas jurídicas;
- tal Instrução Normativa possui efeito vinculante no âmbito da RFB e respalda
qualquer sujeito passivo que a aplicar;
- caso não permita a exclusão da receita em questão da base de cálculo do PIS, a
Autoridade Administrativa incorrerá em manifesta violação ao princípio da legalidade,
insculpido no art. 97 do CTN;
- pelo exposto, tendo auferido receita da venda de bens do Ativo Permanente e tendo
incluído esses valores na base de cálculo do PIS, efetuando o recolhimento da
contribuição, a Requerente tem direito à retificação da DCTF para reduzir o débito da
referida contribuição, dando ensejo ao crédito relativo aos valores pagos indevidamente,
nos termos do art. 165, I, do CTN, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido
em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
- a transmissão do PER/Dcomp observou o prazo de cinco anos contados do
pagamento indevido, conforme dispõe o art. 168, I, do CTN:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
- ante os argumentos expostos, há de se reconhecer a retificação feita em DCTF para
diminuir o débito de PIS relativo à competência maio de 2013, homologando-se o
pedido de restituição da Requerente.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

A Manifestante, para corroborar suas alegações, transcreve trechos de entendimentos
doutrinários e ementas de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) sobre o assunto.
É o Relatório.
Quando da análise do caso a DRJ entendeu que não obstante a Recorrente
estivesse em condições de, em tese, fazer jus ao crédito, não se desincumbiu do ônus de
demonstrar a sua liquidez e certeza.
Assim, conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador a Manifestante fazia jus
à exclusão da receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil de sua receita
bruta, para fins de apuração da base de cálculo da PIS.
Superadas essas questões, cumpre analisar se restou comprovada nos autos a alegada
alienação de bens arrendados e, se comprovada, se ela se deu nos valores informados
pela Interessada, uma vez que a indisponibilidade do interesse público não permite o
reconhecimento de uma dívida pública em valor incorreto.
[...]
Portanto, não restou comprovada a alegada operação de alienação de bens do Ativo
Permanente.
Como relatado acima, de acordo com as informações prestadas pela Interessada à RFB
por meio do Dacon retificador teria havido, de fato, redução da base de cálculo do PIS,
mas em decorrência de deduções/exclusões outras que não têm relação com a alegada
alienação de bens do Ativo Permanente.
Não existindo provas quanto ao direito da Manifestante em relação às
exclusões/deduções da base de cálculo promovidas nos Dacon retificadores
(exclusões/deduções que, frise-se, nem foram mencionadas pela Manifestante neste
litígio), impossível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado, razão
pela qual deve ser conhecido.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito recursal.
O ônus probatório no processo administrativo fiscal por meio do qual o contribuinte
requer o reconhecimento de um direito.
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Antes de adentrar no mérito recursal propriamente dito é necessário tecer algumas
observações quanto à dialeticidade no processo administrativo fiscal, assunto de
sobremaneira importância especialmente em relação ao presente Recurso Voluntário.
A dialética no processo, inclusive no administrativo fiscal se dá a partir da apresentação,
por quem alega possuir um direito, de uma hipótese argumentativa por meio da qual
estabelece argumentos acerca do direito que alega possuir. No caso dos pedidos de
compensação esta hipótese argumentativa deve estabelecer uma relação lógica entre um
determinado fato da vida, por exemplo, um pagamento de um determinado valor,
quando na verdade o quantum devido deveria ser inferior, e para tanto deve alegar os
motivos pelos quais possui este entendimento, por exemplo, porque inseriu na base de
cálculo uma receita que, segundo a legislação vigente naquele tempo e espaço, não
deveria integrar o critério material daquele tributo. Esta é a hipótese argumentativa.
A legislação estabelece sobre quem deve recair o ônus de provar os fatos tratados na
hipótese argumentativa e no caso do processo administrativo fiscal no qual o
contribuinte exerce o direito de requerer o reconhecimento da existência de um crédito,
sobre ele recai o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito. Esta hipótese
argumentativa provada pode ser chamada de “fato” “recolhimento a maior” ou
“recolhimento indevido”.
A partir deste “fato provado”, no caso concreto, com as provas trazidas na Manifestação
de Inconformidade, é que a Delegacia Regional de Julgamento é capaz de exercer o seu
poder/dever de expressar o seu entendimento acerca do direito que lhe é submetido por
meio de, repita-se, argumentos e provas.
Esta dinâmica foi magistralmente descrita pelo Conselheiro Gilson Rosemburg Filho
nos seguintes termos no processo n. 10880.919820/2014-76, que peço vênias para
adotar e transcrever.
Portanto, a questão a ser decidida diz respeito à existência de provas do indébito
tributário nos autos desse processo e a possibilidade de sua apuração. Sendo
assim, para verificar a existência de provas de um recolhimento indevido ou
maior que o devido, é imprescindível entender a operacionalização da análise de
um eventual indébito tributário.
Nos casos de pagamento indevido ou a maior, fatos que justificam uma eventual
repetição do indébito, a ideia de restituir é para que ocorra um reequilíbrio
patrimonial. O direito de repetir o que foi pago emerge do fato de não existir
débito correspondente ao pagamento. Portanto, a restituição é a devolução de um
bem que foi transladado de um sujeito a outro equivocadamente. Deve ficar entre
dois parâmetros, não podendo ultrapassar o enriquecimento efetivo recebido pelo
agente em detrimento do devedor, tampouco ultrapassar o empobrecimento do
outro agente, isto é, o montante em que o patrimônio sofreu diminuição. O Novo
Código Civil, em seu artigo 876, estabelece a obrigação de restituir a “todo
aquele que recebeu o que lhe não era devido”, para fins de evitar um
enriquecimento sem causa.
Posta assim a questão é de se dizer que para fazer jus à repetição do indébito,
necessário se faz a ocorrência de um pagamento indevido ou a maior que o
devido, caso contrário, estaríamos diante de um enriquecimento sem causa de
uma das partes. Desta forma, não havendo tais condições, não há direito liquido
e certo a restituição.
Neste momento, surge a necessidade de verificar a ocorrência de um
recolhimento indevido ou maior que o devido. A solução para esta questão
encontra-se no confronto entre o valor recolhido e o valor que deveria ter sido
recolhido.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

A comprovação do valor recolhido se faz por meio do comprovante de
recolhimento – DARF. Já a apuração do valor devido está condicionada à análise
da base de cálculo combinada com a alíquota a ser aplicada. Quanto à alíquota,
não temos problemas, pois está determinada em lei e não precisa ser objeto de
prova. Todavia, a base de cálculo deve ser comprovada pela escrituração nos
livros fiscais. Neste sentido, determina o art. 923, do RIR/99, “a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados com documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu
favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem
confirmados por outros subsídios. Em suma, os livros legalizados, escriturados
em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em perfeita harmonia uns com os
outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Após essa breve digressão, regressando aos autos, dois pontos merecem
destaque: O primeiro diz respeito à falta de dialeticidade nas peças recursais -
manifestação de inconformidade e recurso voluntário - e o segundo ao momento
de apresentação das provas.
Sabemos que as provas devem estar em conjunto com as alegações, formando
uma união harmônica e indissociável. Uma sem a outra não cumpre a função de
clarear a verdade dos fatos.
Os fatos não vêm simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo,
pelas partes e pelo julgador. Após a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se
dará com base na valoração das provas que permitirá o convencimento da
autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma decisão justa vem
do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a convicção
do julgador.
Mais para que a prova seja bem valorada, se faz necessária uma dialética eficaz.
Ainda mais quando a valoração é feita em sede de recurso.
Por isso que se diz que o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. As
razões do recurso são elemento indispensável ao órgão julgador, para o qual se
dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os
motivos da decisão recorrida. O simples ato de acostar documentos desprovidos
de argumentação não permite ao julgador chegar a qualquer conclusão acerca
dos motivos determinantes do alegado direito requerido.
O segundo ponto é que apenas no recurso voluntário a recorrente apresentou
planilhas que, segundo ela, refletem sua contabilidade, entretanto mantendo
silente quanto aos esclarecimentos acerca da materialidade do crédito pleiteado.
Pela luz da legislação processual brasileira, quer judicial ou administrativa, é
defeso às partes apresentar prova documental em momento diverso do
estabelecido na norma processual - no do Processo Administrativo Fiscal na data
da apresentação da impugnação/manifestação de inconformidade – a menos que
(§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/1972):
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Analisando os autos, verifica-se que a situação fática não se enquadra em
nenhuma das hipóteses enumeradas acima.
De outro lado, não se pode olvidar que a produção de provas é facultada às
partes, mas constitui-se em verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato
seja instituído em seu favor, não o sendo praticado no tempo certo, surge para a
parte consequências gravosas, dentre elas a perda do direito de o fazê-lo
posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o fenômeno denominado de
preclusão, isto porque, o processo é um caminhar para frente, não se admitindo,
em regra, realização de instrução probatória tardia, pertinente a fases já
ultrapassadas.
Daí, não tendo sido produzida a tempo, em primeira instância, não se admite que
se faça em fases posteriores, sem que haja justificativa plausível para o retardo.
Dinamarco defende que o direito à prova não é irrestrito ou infinito:
A Constituição e a lei estabelecem certas balizas que também concorrem a
traçar-lhes o perfil dogmático, a principiar pelo veto às provas obtidas por meio
ilícitos. Em nível infraconstitucional o próprio sistema dos meios de prova,
regido por formas preestabelecidas, momentos, fases e principalmente
preclusões, constitui legítima delimitação ao direito à prova e ao seu exercício.
Falar em direito à prova, portanto, é falar em direito à prova legítima, a ser
exercido segundo os procedimentos regidos pela lei.
Por fim, a recorrente alega que a verdade material deve prevalecer acima de
qualquer outro princípio. Ela não deixa de ter razão, desde que a verdade
material venha acompanhada por provas inequívocas. Como sabemos, o processo
deve estar instruído com comprovantes do pagamento e com os demonstrativos
dos cálculos. Não se pode olvidar que esses demonstrativos, para servir de prova
cabal, indiscutível, na comprovação da base de cálculo de qualquer exação,
devem refletir a contabilidade fiscal do contribuinte e, para termos convicção que
ocorreu a materialização dos dados contábeis em tais demonstrativos, devemos
analisar seus livros comerciais.
Noutro giro, o princípio da verdade material não é remédio para todos os males
processuais. Não pode nem deve servir de salvo conduto para que se desvirtue o
caminhar para frente, o ordenamento e a concatenação dos procedimentos
processuais - essência de qualquer processo administrativo ou judicial.
Na realidade, a verdade material contrapõe-se ao formalismo exacerbado,
presente no Processo civil, mas, de maneira alguma, priva o procedimento
administrativo das necessárias formalidades. Daí se dizer que no Processo
Administrativo Fiscal convivem harmonicamente os princípios da verdade
material e da formalidade moderada. De sorte que se busque a verdade real, mas
preservando as normas processuais que asseguram a segurança, a celeridade, a
eficiência e o bom andamento do processo.
Neste contexto, a falta de apresentação dos motivos que levaram ao erro na
apuração da exação e a materialidade do crédito pleiteado, bem como a
apresentação tardia de planilhas, acarretaram grandes prejuízos à instrução
processual, pois tornou inviável a apuração do valor devido e, por consequência,
a determinação de um eventual indébito tributário.
Por tudo que foi exposto, não restou caracterizado nos autos o direito líquido e
certo que ensejaria o acatamento do pedido do recorrente.
Forte nestes argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Análise da atividade probatória realizada.
O presente processo possuía uma questão jurídica, atinente à tese da exclusão da receita
de venda de bens objeto de arrendamento mercantil de sua receita bruta, para fins de
apuração da base de cálculo do PIS.
Todavia isto restou superado quando da prolação do Acórdão pela DRJ, que reconheceu
a procedência de tal entendimento:
Assim, conclui-se que no período de ocorrência do fato gerador a Manifestante fazia jus
à exclusão da receita de venda de bens objeto de arrendamento mercantil de sua receita
bruta, para fins de apuração da base de cálculo da PIS.
A questão, então, passou a ser tão somente probatória, como se pode conferir pela
transcrição de alguns fragmentos do já mencionado Acórdão.
Superadas essas questões, cumpre analisar se restou comprovada nos autos a
alegada alienação de bens arrendados e, se comprovada, se ela se deu nos valores
informados pela Interessada, uma vez que a indisponibilidade do interesse
público não permite o reconhecimento de uma dívida pública em valor incorreto.
(...)
Portanto, não restou comprovada a alegada operação de alienação de bens do
Ativo Permanente.
Como relatado acima, de acordo com as informações prestadas pela Interessada à
RFB por meio do Dacon retificador teria havido, de fato, redução da base de
cálculo do PIS, mas em decorrência de deduções/exclusões outras que não têm
relação com a alegada alienação de bens do Ativo Permanente.
Não existindo provas quanto ao direito da Manifestante em relação às
exclusões/deduções da base de cálculo promovidas nos Dacon retificadores
(exclusões/deduções que, frise-se, nem foram mencionadas pela Manifestante
neste litígio), impossível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Inicialmente, cumpre destacar a regra geral é de que nos pedidos de compensação os
argumentos e as provas da liquidez e certeza do crédito sejam realizadas quando da
manifestação da sua pretensão, todavia, tratando-se de um pedido de compensação
analisado eletronicamente, de forma extremamente sucinta, não se pode pressupor que o
contribuinte tinha absoluta certeza da documentação que deveria trazer, embora exista a
necessidade de que faça uma prova mínima do direito que exige. Neste caso, diante de
uma negativa por parte da DRJ este Colegiado admite a possibilidade de que sejam
juntados novos documentos quando da interposição do Recurso Voluntário.
No caso concreto a Recorrente, já na Manifestação de Inconformidade, trouxe aos autos
o extrato da DCTF retificadora e o demonstrativo do cálculo do PIS, entendendo que
assim havia se desincumbido do ônus de demonstrar os argumentos pelos quais entende
que possui o crédito, essencialmente a exclusão das receitas decorrentes dos bens do
ativo fixo da base de cálculo das contribuições.
Efetivamente não apresentou qualquer escrituração contábil, muito menos cópia dos
documentos que a embasou, fato que foi observado quando da prolação da decisão pela
DRJ.
A Interessada juntou à Manifestação de Inconformidade apenas 2 (dois)
documentos a título de prova:
1) extrato da DCTF retificadora transmitida em 07/04/2018 (fl. 23); e
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

2) demonstrativo de cálculo do PIS desacompanhado da escrituração (fl. 25) .
No citado demonstrativo consta entre as exclusões da receita bruta o valor de R$
60.751.452,79 a título de Lucros na Alienação de Bens Arrendados (conta
7.1.2.60.00- 6). Entretanto, esse demonstrativo diverge do Dacon e não faz prova
em favor da Manifestante.
O Acórdão recorrido, ao denegar o direito ao crédito o fez sob os seguintes
fundamentos:
Em consulta aos sistemas da RFB, verifica-se que em 02/12/2016 o
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais (Dacon) foi retificado. As
modificações promovidas no cálculo do PIS (Ficha 08B) referem-se a alterações
dos valores de exclusão da base de cálculo informados:
1) na linha 09 (Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses): acréscimo
de R$ 113.674,79; e
2) na linha 24 (Outras Exclusões): acréscimo de R$ 60.885.116,53.
Tais acréscimos totalizam o valor de R$ 60.998.791,32.
Como o valor do crédito alegado no PER é de R$ 396.492,14 e a alíquota do PIS
aplicada à Manifestante é de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento),
conclui-se que o valor que a Manifestante pretende excluir da base de cálculo a
título de receita de venda de bens do Ativo Imobilizado é de R$ 60.998.790,77,
coincidente com a soma dos acréscimos nos valores das linhas 09 e 24 (redutoras
das bases de cálculo).
Importante ressaltar que a exclusão (da Receita Bruta) de valor referente a venda
de bens do Ativo Permanente possui linha própria no Dacon (linha 06) e essa, no
demonstrativo retificador, permaneceu com valor igual a R$ 0,00 (zero).
Relevante registrar também que o valor de PIS devido informado no Dacon em
questão é exatamente igual ao valor informado na DCTF retificadora entregue
em 05/12/2016 (R$ 429.001,21), o que demonstra que a citada Declaração reflete
a apuração realizada no Dacon retificador.
Em 15/05/2018 (após a apresentação da Manifestação de Inconformidade), a
Manifestante transmitiu outro Dacon retificador com as seguintes modificações
nos valores de exclusões da base de cálculo do PIS (Ficha 08B):
1) linha 04 (Reversão de Provisões e Recuperação de Créditos Baixados como
Perda): acréscimo de R$ 340.193,49;
2) linha 05 (Resultados Positivos em Participações Societárias e em SCP):
redução de R$ 370.956,91;
3) linha 07 (Ajuste Positivo ao Valor de Mercado - Ativos não Alienados):
acréscimo de R$ 97.702.839,84;
4) linha 08 (Despesas de Captação): acréscimo de R$ 321.409,88;
5) linha 09 (Despesas de Obrigações por Empréstimos e Repasses): redução de
R$ 113.674,79;
6) linha 11 (Despesas de Câmbio): redução de R$ 595.677,63;
7) linha 24 (Outras Exclusões): redução de R$ 98.065.953,42.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

As alterações acima implicaram um acréscimo no valor devido de PIS, que
passou para R$ 434.083,04.
Como ocorreu nos Dacon retificados, a linha 06, referente à exclusão de valor
relativo à venda de bens do Ativo Permanente, manteve-se zerada.
A Interessada juntou à Manifestação de Inconformidade apenas 2 (dois)
documentos a título de prova:
1) extrato da DCTF retificadora transmitida em 07/04/2018 (fl. 23); e
2) demonstrativo de cálculo do PIS desacompanhado da escrituração (fl. 25) .
No citado demonstrativo consta entre as exclusões da receita bruta o valor de R$
60.751.452,79 a título de Lucros na Alienação de Bens Arrendados (conta
7.1.2.60.00-
6). Entretanto, esse demonstrativo diverge do Dacon e não faz prova em favor da
Manifestante.
Sobre esse assunto, importante lembrar o que determinam o § 1o do art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, o § 1o do art. 135 da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, e o art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
(..)
Portanto, não restou comprovada a alegada operação de alienação de bens do
Ativo Permanente.
Como relatado acima, de acordo com as informações prestadas pela Interessada à
RFB por meio do Dacon retificador teria havido, de fato, redução da base de
cálculo do PIS, mas em decorrência de deduções/exclusões outras que não têm
relação com a alegada alienação de bens do Ativo Permanente.
Não existindo provas quanto ao direito da Manifestante em relação às
exclusões/deduções da base de cálculo promovidas nos Dacon retificadores
(exclusões/deduções que, frise-se, nem foram mencionadas pela Manifestante
neste litígio), impossível reconhecer o direito creditório pleiteado.
Quando da apresentação do Recurso Voluntário (e-fls. 91) a Recorrente reitera que o
crédito de R$ 394.884,27 tem origem na inclusão indevida do montante de R$
60.751.425,79 (Conta 7.1.2.60.00-6 – Lucros na alienação de bens arrendados) na base
de cálculo do PIS no período de maio do ano-calendário 2013 e que para corrigir o
equívoco, em 05.12.2016 os valores foram retirados da mencionada conta. Nesta
ocasião transmitiu a DCTF retificadora no 100.2013.2016.1851378873, recibo no
22.89.67.07.42-42 (Doc. 1), reduzindo o débito de PIS de maio/2013 de R$825.493,35
para R$ 429.001,21.
Em 07.04.2018 a Recorrente retificou novamente sua apuração realizando outros
ajustes, neste caso majorando o débito de PIS de maio/2013 de R$ 429.001,21 para R$
434.083,04 e recolhendo a diferença em 06.04.2018.
No que diz respeito ao ônus da prova, com o Recurso Voluntário a Recorrente trouxe
aos autos as duas retificações da DACON, a DCTF, comprovantes de arrecadação,
impressão da COSIF (Consolidação Contábil das Instituições Financeiras) além de
planilhas em arquivos não pagináveis.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Neste sentido é importante destacar que ocorreu precisamente o que preconiza o § 4o do
art. 16 do Decreto 70.235/1972, ou seja, a faculdade de se juntar prova documental no
Recurso Voluntário nas seguintes hipóteses:
a) Fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
No caso concreto, tendo sido questionada acerca da comprovação da materialidade das
operações quando do julgamento da Manifestação de Inconformidade, as provas
trazidas no Recurso Voluntário amoldam-se a esta última hipótese.
Contudo, o Recurso Voluntário é o último momento que o Contribuinte possui para
trazer aos autos as provas de suas alegações, consolidando o acervo probatório que é
analisado pelo CARF.
Tecidas estas observações acerca do ônus da prova, do momento genérico da juntada da
documentação, das exceções e da densidade necessária à comprovação dos fatos, é de se
passar à análise do referido acervo.
Percebe-se que apesar da Recorrente haver juntado aos autos um grande número de
documentos, eles comprovam apenas a operação de maneira global e os extratos de tela
trazidos aos autos não possuem valor probatório para que o CARF possa declarar a
prática de um ato.
Para que este Colegiado pudesse declarar a ocorrência do fato jurídico alegado, qual
seja a alienação dos bens, era necessário que a Recorrente tivesse, no mínimo,
mencionado quais foram os bens alienados, quando e por quanto cada um deles foi
alienado, sendo que os documentos essenciais à comprovação são os contratos e as
notas fiscais, que são as provas ou os elementos materiais destes fatos e que, aliás, são
os documentos que devem alicerçar os lançamentos contábeis.
Cumpre destacar ainda que a diligência fiscal ou a perícia não se prestam a suprir
deficiências probatórias do contribuinte ou do fisco.
Por estes motivos entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a
materialidade dos fatos que alega ter praticado, razão pela qual é de se negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.381 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901094/2018-21

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital